Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Furto simples. Provas. Pena-base. Antecedentes. Circunstâncias do crime. Multa.
1 - A prisão do acusado, dias após o crime, na posse de parte dos objetos subtraídos, corroborada pelo reconhecido feito pela vítima e pelos depoimentos dos policiais, justificam a condenação.
2 – As anotações na folha penal do réu, relativas a inquéritos arquivados, ação penal em curso e sentença absolutória por fato posterior, não geram maus antecedentes.
3 - As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O réu, motorista de aplicativo que atesta a idoneidade dos motoristas credenciados vez que faz pesquisas de antecedentes criminais, frustrou a legítima expectativa da vítima de que esse a aguardaria no veículo, durante a breve parada que essa pediu para ele fazer na padaria, e evadiu-se do local, levando a bolsa pertencente à vítima que essa havia deixado no veículo.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração inferior, favorável ao réu e sem recurso da acusação, não comporta alteração.
5 – A quantidade de dias-multa deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6 - Apelação provida em parte.